Tribunal: STF
Processo: ARE 1438669
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos:  



    “Cumprimento de sentença. Insolvência da empresa pública. Responsabilidade subsidiária do Estado. Ausência de condenação direta do ente estatal. Manutenção dos parâmetros de atualização monetária fixados na sentença para o devedor principal. Inaplicabilidade das prerrogativas da Fazenda Pública. Recorrente que não impugnou precisa e objetivamente o teor da decisão monocrática. Dever de impugnação analítica, na forma do art. 1021, §1º, do CPC. Obter dictum: Superação do Tema 810 da repercussão geral diante do art. 3º da EC 113/2021 que impõe a aplicação da taxa SELIC. Agravos internos da empresa pública e do Estado do Rio de Janeiro desprovidos” (eDOC 15 – ID: 9af55934)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LXXVIII; e 100 do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que a orientação firmada no Tema 810 da repercussão geral deve incidir ao caso, ainda que haja o trânsito em julgado do título executivo judicial contra empresa privada.



    Argumenta-se que a definição sobre quais índices de correção monetária e juros de mora incidentes à espécie, “por serem matérias de ordem pública que devem ser apreciadas, em razão do princípio da inafastabilidade da justiça, do devido processo legal e da indisponibilidade do patrimônio fazendário, entende-se que não são alcançados pela preclusão e pela coisa julgada” (eDOC 27 – ID: 0535edf2).



    Sustenta-se, assim, que o fato de o Estado do Rio de Janeiro ter sido responsabilizado subsidiariamente por débito decorrente de dano provocado por empresa concessionária não afastaria a aplicação do mencionado precedente.



    Parecer da Procuradoria-Geral da República assim ementado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. VIOLAÇÃO AO ART. 100 DA CF/88. RE Nº 870.947 (TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL). PARECER PELO PROVIMENTO DO AGRAVO E DO RESPECTIVO RE” (eDOC 104 – ID: 51356e5b, p. 1)  



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso merece prosperar. 



    O Tribunal de origem reconheceu que, diante da ausência de recursos da concessionária para arcar com os débitos e da responsabilidade subsidiária do Estado do Rio de Janeiro, não incidiria ao caso o Tema 810 da repercussão geral, devendo os juros de mora e a correção monetária aplicáveis à espécie serem aqueles definidos no título executivo judicial. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...)



    5. Os agravantes são os executados e, inconformados, pretendem a manutenção da decisão de primeira instância que determinou a elaboração de novos cálculos, observada a correção monetária pelo IPCA-E e a compensação da mora conforme os juros aplicados à caderneta de poupança, com fundamento no Tema 810 da repercussão geral. 



    6. Na decisão monocrática (TJe 37/1-9), foi ressaltado que a obrigação de reparar os danos morais e estéticos, além do pensionamento vitalício, fora imposta a empresa pública, sem a participação do ente público no processo de conhecimento. 



    7. Contudo, diante da impossibilidade econômica da condenada ao cumprimento da obrigação fixada na sentença, o Estado é executado com fundamento na sua responsabilidade subsidiária e secundária.



    (...)



    8. Também foi destacado que o débito, mesmo diante da responsabilidade subsidiária do Estado, continua a ser do devedor originário. Tal máxima se confirma, ainda, pela possibilidade ação regressiva. 



    9. Dessa forma, afastou-se aplicação do Tema 810 da repercussão geral face à distinção da responsabilidade que deu origem àquele precedente, referente à condenação direta da Fazenda Pública. 



    10. Atualmente, a discussão é despicienda ante a alteração promovida pelo art. 3° da EC 113/2021, que determina a aplicação da taxa SELIC, as discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório. 



    11. O dispositivo, portanto, que integra o bloco de constitucionalidade, unificou o índice de atualização e de correção monetária para todos os débitos fazendários. 



    12. Diante disso, estão superados os precedentes qualificados dos Tribunais de Brasília em virtude de norma constitucional em contrário. 



    13. Aqui, a fundamentação da decisão asseverou que, não obstante o ingresso da Fazenda Pública no cumprimento de sentença, a obrigação sujeita-se aos parâmetros fixados na sentença condenatória, o que inclui os juros e correção monetária, com fundamento em precedente desta Corte Estadual.



    14. Apesar disso, os recorrentes apresentaram estes agravos internos sem acrescentar qualquer argumento que ilidisse as razões antes expostas. 



    15. O artigo 1021, §1º, do CPC é peremptório no sentido de que o agravante deve ‘impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada’ (grifei). 



    (...)



    18. Destaca-se que a impugnação específica é reforçada nos casos em que o agravo interno é interposto contra decisão do relator que aplica precedente (art. 932, incisos IV e V, CPC). 



    19.  Isso porque, em tais casos, não é suficiente ao agravante apenas reproduzir as razões de seu recurso ou da petição apresentada. É preciso que demonstre uma distinção ou a impossibilidade de aplicação do precedente” (ut Didier Junior, op cit, grifos do relator). 



    20. Tendo em vista que os agravantes não foram capazes de impugnar analiticamente as razões da decisão monocrática agravada, impõe-se o desprovimento dos recursos. Sobre o tema, confiram-se no STJ: AgInt no AREsp 1.340.927-MG (DJe 04.09.2020); AgInt no AREsp. 1.615.377-RS (DJe 01.07.2020); AgInt no AREsp 1.560.453-SC (DJe 28.05.2020); AgInt no AREsp 1.155-356-RJ (DJe 23.04.2018) dentre outros” (eDOC 15 – ID: 9af55934)  



    A conclusão seguida pelo Tribunal de origem, portanto, se sustenta na responsabilidade subsidiária do Estado, o que afastaria o regime de encargos monetários aplicáveis à Fazenda Pública, posto que o devedor originário e que efetivamente fez parte do processo na fase de conhecimento consiste em empresa concessionária de natureza privada.



    Contudo, verifico não ser essa solução mais adequada ao caso. 



    Isso porque, caso venha a ser o ente fazendário demandado a adimplir com a pretensão reparatória de forma subsidiária, dever-lhe-á ser garantido o que decidido no julgamento do RE-RG 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20.11.2017 (Tema 810), oportunidade em que o Supremo Tribunal Federal assentou constitucional a fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, como a da espécie, bem como inaplicável a TR às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública na fase de conhecimento. Eis, a propósito, a ementa do mencionado paradigma:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1ºF da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para que se observe a tese fixada no julgamento do Tema 810 da sistemática da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente